Tribunal: TJMT
Processo: 1032819-37.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032819-37.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL BATISTA DA SILVA - CPF: 280.525.951-34 (AGRAVADO), VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS - CPF: 920.806.181-72 (ADVOGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), INSS (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (AGRAVANTE), INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0879-12 (AGRAVADO), DANIEL BATISTA DA SILVA - CPF: 280.525.951-34 (AGRAVANTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS NECESSÁRIOS - CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS - REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – IMPOSSIBILIDADE- RECURSO DESPROVIDO.

1-Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aposentadoria por invalidez, quais sejam, ocorrência de acidente, nexo causal deste com as atividades laborais, lesões e sequelas que implicaram na perda definitiva da capacidade laborativa do empregado, considerando os aspectos socioeconômicos e culturais da parte autora, é de rigor o deferimento do benefício aposentadoria por invalidez.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela AUTARQUIA-INSS, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que deu provimento ao recurso, para conceder a aposentadoria por invalidez ao autor, a partir da data em que cessou o benefício de auxílio-doença acidentário, e Prejudicado o recurso do INSS.

Assenta o INSS que no caso em apreço, a perícia judicial, realizada por experiente profissional, concluiu que a parte autora apresenta capacidade laboral, estando apta a exercer as suas atividades laborais.

Assim, requer a reconsideração da decisão ora hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento conforme (id.191073154).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal que deu provimento ao recurso, para conceder a aposentadoria por invalidez ao autor, a partir da data em que cessou o benefício de auxílio-doença acidentário, e Prejudicado o recurso do INSS.

O Inss requer a retratação da decisão unipessoal, que concedeu a aposentadoria por invalidez ao argumento que a perícia judicial não reconheceu a incapacidade laboral.

A tese não se sustenta.

Isso porque, não obstante a perita ateste que não há incapacidade laboral, na decisão ora hostilizada, estamos diante da invalidez social que decorre do impedimento do trabalhador de voltar a exercer atividade laboral remunerada devido à incapacidade associada a contingências pessoais e sociais, conforme consignei:

[...]Consta dos autos, que DANIEL BATISTA DA SILVA (61 anos), ingressou com Ação Previdenciária para restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho e posteriormente a conversão em aposentadoria por invalidez, em virtude de ter sofrido traumatismo em órgão genital externo com serra elétrica em outubro de 2013, com consequente amputação parcial do pênis e testículo unilateral, tendo sido submetido a reconstrução parcial do órgão, contudo, permanece com perda de urina em repouso e dor, além de ter desenvolvido hérnia inguinal e ser hipertensivo.

Os documentos juntados demonstram que o Segurado submeteu a várias cirurgias para reconstrução da genitália, assim como, a uretra, amputados pelo corte da serra elipce. (ids.116546453 e 116546452).

Sem contar que existem inúmeros laudos médicos, não obstante, tenham sido produzidos unilateralmente, não podemos desconsidera-los, em especial o dr. Rodyney Nascimento, em que atestou a necrose da uretra (id.116546455).

Como dito alhures, o fato do acidente é incontroverso, tanto que a Autarquia concedeu benefício previdenciário, o que deixa claro, o nexo causal entre a amputação do membro e o acidente de trabalho.

Submetido a perícia judicial, a Dra. Michele Taques Pereira Baçan (CRM/5752) atestou que:

[...] V– DISCUSSÃO: O periciado de 57 anos apresenta o histórico de traumatismo em órgão genital externo em local de trabalho datado em outubro de 2013, conforme CAT, com consequente amputação parcial do pênis e testículo unilateral. Foi submetido a reconstrução parcial do pênis em dois tempos cirúrgicos e não foi apresentado o documento médico com as informações das datas exatas dos atos operatórios, assim como a indicação de nova abordagem cirúrgica. Apresenta sintomas residuais consequentes da lesão traumática mesmo após a cirurgia realizada, mas que não causam prejuízo na sua função habitual.

Apresenta também o diagnóstico por exame de imagem de hérnia

inguinal, porém não foi identificada no exame físico e não foi apresentada proposta de tratamento.

Ao exame médico pericial não foi constatada limitação funcional para o labor por lesão em órgão genital cicatrizada sem caus ar prejuízo para as suas atividades habituais.

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto ao trabalho. [...]

Vale ressaltar, que apesar de atestar a ausência de incapacidade laboral, o autor atualmente conta com 61 anos (DN 18/09/1962), não consegue recolocação no mercado de trabalho, não possuindo elevada instrução cultural e sempre desempenhou trabalho braçal segundo seus relatos, o que, de fato, dificulta a sua reintegração ao mercado de trabalho, notadamente, porque há perda de urina, inclusive em 2018 submeteu a nova cirurgia, porque houve necrose em parte do órgão genital.

É firme o entendimento na Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42 DA LEI 8.213/91. REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A aposentadoria por invalidez, regulamentada pelo art. 42, da Lei nº 8.213/91 é concedida ao segurado, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, quando for esse considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. II - Tendo as instâncias de origem fundamentado suas razões nos elementos probatórios colacionados aos autos, que, por sua vez, atendem ao comando normativo da matéria, sua revisão, nessa seara recursal, demandaria a análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice elencado na Súmula n.º 07/STJ. III - Esta Corte registra precedentes no sentido de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, mas também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade somente parcial para o trabalho. IV - Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag 1.425.084/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17.4.2012, DJe 23.4.2012.)

No caso em tela, o Magistrado a quo, entendendo não estar o Autor incapacitado total e definitivamente, negou-lhe o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho com posterior aposentadoria por invalidez.

No entanto, dada as condições pessoais e sociais do autor, estamos diante de uma INVALIDEZ SOCIAL (AREsp n. 2.377.672, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/08/2023.).

Isso porque, considerando o baixo grau de instrução e histórico laboral braçal, é inviável a reabilitação profissional e recolocação no mercado de trabalho ante suas condições sociais e pessoais desfavoráveis. Diante disso, a incapacidade total e permanente para a atividade habitual deve ser somada ao fato de que o segurado tem exercido apenas atividades braçais e de baixa complexidade (marceneiro).

Com efeito, de se ter em conta que os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.

Neste diapasão, em matéria previdenciária deve haver uma flexibilização na aplicação das leis, motivo pelo qual entendo ser necessário, para a concessão de aposentadoria por invalidez, considerar outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 3.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

Dessa forma, em face das limitações impostas pelo seu estado de saúde, bem como pelas demais peculiaridades do caso, é de ser deferida a aposentadoria por invalidez, ainda que a segurada não seja incapaz para todas as atividades, uma vez que não possui condições de ser inserida no mercado de trabalho. (AREsp n. 2.339.576, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 30/06/2023.)

Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.

Nessa linha de intelecção, o magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado.

No caso em apreço, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aposentadoria por invalidez, quais sejam, ocorrência de acidente, nexo causal deste com as atividades laborais, lesões e sequelas que implicaram na perda definitiva da capacidade laborativa do empregado, considerando os aspectos socioeconômicos e culturais da parte autora, é de rigor o deferimento do benefício aposentadoria por invalidez, em especial, porque sempre exerceu atividade braçal de soldador e ajudante de manutenção e dada a idade avançada e o baixo grau de instrução e quase impossível o retorno ao mercado de trabalho.
(AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012)
(id.116546493).

Além disso, as condições físicas o impedem de prover o seu próprio sustento, já que não tem controle das vias urinárias em decorrência da amputação parcial do órgão genital e a necrose, que causa perda de urina involuntária .

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023